Tribunal: TJBA
Processo: 8067809-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067809-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: JOSENISSE DE SOUZA GUIMARAES e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INDEVIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DA COMARCA DA CAPITAL PARA JULGAMENTO DE DANO AMBIENTAL. RECONHECIDA. AGRAVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Votorantim Cimentos N/NE S/A e outros, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que declarou a incompetência territorial, determinando a remessa dos autos à comarca de residência dos autores.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na competência da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar a ação indenizatória decorrente de suposto dano ambiental.

III. Razões de decidir:

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça mitigou a taxatividade do artigo 1.015 do CPC, permitindo o cabimento de agravo de instrumento para decisão que verse sobre competência absoluta ou relativa. A ação originária objetiva a responsabilização de concessionária de serviço público, de natureza cível, não guardando qualquer interesse da ANEEL ou da União, justificando a competência da Justiça Estadual. Os danos ocorreram em âmbito regional, aplicando-se a norma disposta no inciso II do art. 93 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a competência do foro da capital do Estado para danos de âmbito regional.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"A competência para processar e julgar ação indenizatória decorrente de dano ambiental de âmbito regional é da Justiça Estadual, sendo competente o foro da capital do Estado."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 93; Código de Processo Civil, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - AI: 8007065-26.2022.8.05.0000; TJ-BA - CC: 8029253-42.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8007065-26.2022.8.05.0000, em que figuram como partes recorrente Votorantim Cimentos N/NE S/A e outros e recorrida 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Prejudicados os Embargos de Declaração.

Dê imediata ciência ao juízo de piso.

P.R.I.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07